Tribunal: TJES
Processo: 0001078-10.2019.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Grave
Data de julgamento: 2025-12-15

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001078-10.2019.8.08.0052

APELANTE: ROSEVALDO CORREIA

Advogado do(a) APELANTE: RODRIGO ANDREATTA - ES34923

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PROPORCIONALIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. REINCIDÊNCIA NÃO DEBATIDA EM PLENÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata0se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Rosevaldo Correia contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Bananal, por meio da qual o recorrente foi condenado à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado tentado. O réu, após ingerir bebida alcoólica na residência da vítima, tentou golpeá-la com faca em razão da recusa desta em permitir que aquele desse banho na companheira do ofendido. A defesa pleiteia a redução da pena-base e o reconhecimento da confissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir a proporcionalidade do aumento da pena-base fundamentado em uma única circunstância judicial desfavorável; (ii) estabelecer a possibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão qualificada; (iii) determinar a viabilidade da aplicação da agravante da reincidência não debatida em plenário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de uma única circunstância judicial desfavorável legitima a fixação da pena-base acima do mínimo legal, mas a exasperação em oito anos, sem justificativa idônea, revela-se desproporcional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite critérios de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo, devendo-se aplicar, no caso, a fração de 1/8 do intervalo, resultando na redução da pena-base.

A atenuante da confissão espontânea no Tribunal do Júri exige debate em plenário. O pleito defensivo de desclassificação da conduta e a arguição de legítima defesa pressupõem a admissão da autoria fática, o que configura a confissão qualificada e impõe o reconhecimento da atenuante.

A atenuação pela confissão qualificada deve ocorrer em menor proporção (1/12), conforme entendimento de que não pode preponderar sobre agravantes quando o fato confessado caracterizar excludente de ilicitude ou culpabilidade.

A agravante da reincidência, embora de ordem objetiva, somente pode ser valorada na dosimetria de crimes julgados pelo Tribunal do Júri quando efetivamente arguida nos debates em plenário.

A ausência de debate sobre a reincidência em plenário impõe o afastamento da referida agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A exasperação da pena-base deve observar o postulado da proporcionalidade e fundamentação idônea, não constituindo simples operação aritmética.

A atenuante da confissão espontânea no Tribunal do Júri deve ser reconhecida quando debatida em plenário, inclusive na modalidade qualificada.

A agravante da reincidência não pode ser aplicada na dosimetria da pena no Tribunal do Júri se não tiver sido objeto de debate em plenário.

Dispositivos relevantes citados
: Inciso II do § 2º do art. 121 do Código Penal; inciso II do art. 14 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.305.923/MG; STJ, AgRg nos EAREsp n. 2.458.272/TO; STJ, REsp n. 2.057.422/BA; STJ, Tema Repetitivo 1194; STJ, AgRg no REsp n. 2.001.616/PR; STJ, AgRg no HC n. 858.386/RS.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001078-10.2019.8.08.0052

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROSEVALDO CORREIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PROPORCIONALIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. REINCIDÊNCIA NÃO DEBATIDA EM PLENÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata0se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Rosevaldo Correia contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Bananal, por meio da qual o recorrente foi condenado à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado tentado. O réu, após ingerir bebida alcoólica na residência da vítima, tentou golpeá-la com faca em razão da recusa desta em permitir que aquele desse banho na companheira do ofendido. A defesa pleiteia a redução da pena-base e o reconhecimento da confissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir a proporcionalidade do aumento da pena-base fundamentado em uma única circunstância judicial desfavorável; (ii) estabelecer a possibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão qualificada; (iii) determinar a viabilidade da aplicação da agravante da reincidência não debatida em plenário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de uma única circunstância judicial desfavorável legitima a fixação da pena-base acima do mínimo legal, mas a exasperação em oito anos, sem justificativa idônea, revela-se desproporcional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite critérios de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo, devendo-se aplicar, no caso, a fração de 1/8 do intervalo, resultando na redução da pena-base.

A atenuante da confissão espontânea no Tribunal do Júri exige debate em plenário. O pleito defensivo de desclassificação da conduta e a arguição de legítima defesa pressupõem a admissão da autoria fática, o que configura a confissão qualificada e impõe o reconhecimento da atenuante.

A atenuação pela confissão qualificada deve ocorrer em menor proporção (1/12), conforme entendimento de que não pode preponderar sobre agravantes quando o fato confessado caracterizar excludente de ilicitude ou culpabilidade.

A agravante da reincidência, embora de ordem objetiva, somente pode ser valorada na dosimetria de crimes julgados pelo Tribunal do Júri quando efetivamente arguida nos debates em plenário.

A ausência de debate sobre a reincidência em plenário impõe o afastamento da referida agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A exasperação da pena-base deve observar o postulado da proporcionalidade e fundamentação idônea, não constituindo simples operação aritmética.

A atenuante da confissão espontânea no Tribunal do Júri deve ser reconhecida quando debatida em plenário, inclusive na modalidade qualificada.

A agravante da reincidência não pode ser aplicada na dosimetria da pena no Tribunal do Júri se não tiver sido objeto de debate em plenário.

Dispositivos relevantes citados
: Inciso II do § 2º do art. 121 do Código Penal; inciso II do art. 14 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.305.923/MG; STJ, AgRg nos EAREsp n. 2.458.272/TO; STJ, REsp n. 2.057.422/BA; STJ, Tema Repetitivo 1194; STJ, AgRg no REsp n. 2.001.616/PR; STJ, AgRg no HC n. 858.386/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Helimar Pinto.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELANTE: ROSEVALDO CORREIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO-VISTA (DIVERGENTE)

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por

ROSEVALDO CORREIA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Bananal, por meio da qual, após deliberação do Conselho de Sentença, foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 121, § 2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

A defesa técnica apresentou razões recursais pleiteando a redução da pena-base para o mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da confissão.

O e. Relator, Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, proferiu voto no sentido de negar provimento ao recurso da defesa. Nesse sentido, validou a fundamentação do Juízo
a quo
quanto à valoração negativa das
circunstâncias do crime
, destacando quebra de confiança e o abuso de hospitalidade, visto que o réu cometeu o delito no interior da residência onde foi acolhido pelas vítimas, demonstrando ingratidão e maior reprovabilidade da conduta. Em relação à circunstância atenuante, o e. Relator consignou que o réu apresentou confissão qualificada, admitindo a autoria, mas alegando excludente de ilicitude (legítima defesa), não ensejando a aplicação da benesse.

Contextualizando os fatos, emerge da denúncia que, no dia 20/10/2019, por volta de 17 horas, no Córrego Bley, Propriedade de Jakson Verones, Zona Rural, em Rio Bananal, o réu, agindo por motivo fútil, atentou contra a vida de Greisson Alves de Souza ao desferir vários golpes com arma branca (faca) em sua direção, vindo um deles a atingir o braço direito da vítima, não se consumando o delito por circunstâncias alheias.

Consta dos autos que a vítima estava em sua residência, acompanhado do réu e outros amigos ingerindo bebida alcoólica, momento em que a companheira do ofendido passou mal e o réu insistiu em dar banho nela.

Diante da recusa da vítima, o réu iniciou os golpes.

Em relação à dosimetria da pena, objeto de impugnação, a pena-base foi fixada em 20 (vinte anos) de reclusão com base em um único vetor desfavorável: as circunstâncias do delito.

O Juiz Presidente do Conselho de Sentença consignou que a referida vetorial
“deve ser valorado de forma negativa, levando-se em consideração a ingratidão do réu, que cometeu o crime dentro da casa onde foi acolhido pelo casal, confessando, inclusive, que a mulher da vítima fazia comida para ele e lavava suas roupas”

A existência de uma única circunstância judicial legitima a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em respeito ao princípio da individualização da pena.

Nada obstante, a exasperação da pena-base em
oito
anos
, ou seja, mediante utilização do critério de
2/3 (dois terços) sobre a pena mínima
, sem justificativa idônea, revela-se desproporcional.

Nesse diapasão, não desconheço que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, assim como deste eg. Tribunal, orienta-se no sentido de que o exame das circunstâncias judiciais não constitui simples operação aritmética, mediante a qual se atribui um valor matemático fixo e rígido a cada uma das vetoriais em escrutínio. Configura, ao revés, um exercício de discricionariedade do julgador, mediante fundamentação adequada e observado o postulado da proporcionalidade (Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp n. 2.305.923/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 27/5/2025).

Ocorre que a presença de uma única circunstância judicial desfavorável (circunstâncias) não justifica o incremento da pena-base em oito anos, mesmo porque o juízo
a quo
não fundamentou o critério de exasperação aplicado.

Nessa linha de raciocínio e considerando que a c. Corte Cidadã também entende que
“em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado”
(STJ, AgRg nos EAREsp n. 2.458.272/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025),
considero que as circunstâncias do caso em julgamento justificam a aplicação do segundo critério (1/8 do intervalo sobre as penas mínima e máxima)
.

À visa do exposto, reduzo a pena-base, proporcionalmente, para 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase,
a
jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça estabelece que, especificamente no procedimento do Tribunal do Júri,
a atenuante da confissão espontânea precisa ser debatida em plenário
, seja pela defesa técnica em debates orais ou pelo réu em seu interrogatório, para ser reconhecida (REsp n. 2.057.422/BA, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 28/8/2025.).

No caso em comento,
a ata de julgamento registra o pleito defensivo de desclassificação da conduta para lesão corporal. Tal tese pressupõe a admissão da autoria fática, configurando a chamada confissão qualificada e impondo a incidência da atenuante.
Ademais, o próprio juízo sentenciante mencionou, na sentença, que houve arguição de legítima defesa.

De acordo com o tema repetitivo nº 1194, do STJ,

“a atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante
no concurso com agravantes
quando o fato confessado
for tipificado com menor pena ou
caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade
”.

Na espécie, também houve o reconhecimento da reincidência. Ocorre que a referida agravante não foi debatida em plenário. Destarte, mesmo sendo a reincidência agravante de ordem objetiva, somente é possível sua valoração na dosimetria da pena nos crimes julgados pelo Tribunal do Júri
quando for
efetivamente
arguida em plenário nos debates
(STJ, AgRg no REsp n. 2.001.616/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)(AgRg no HC n. 858.386/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

A reincidência, portanto, deve ser afastada por não ter sido debatida em plenário.

À vista do exposto, reduzo a pena na proporção de 1/12 (um doze avos), fixando-a em 13 (treze) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão.

Na terceira fase, aplicada a fração de 1/3 (um terço) decorrente da causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, II, do Código Penal, fixo a pena definitiva em 08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão.

O regime inicial de cumprimento de pena permanece sendo o fechado, considerando-se a quantidade de pena aplicada.

Arrimad
o
nas considerações acima tecidas
,
c
om o devido respeito ao voto do eminente Relator, de cuja conclusão
divirjo
,

DOU PROVIMENTO
PARCIAL
ao recurso
da defesa para reduzir a pena do réu para
08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0001078
-
1
0
.20
19
.8.08.00
52

APELANTE: ROSEVALDO CORREIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ROSEVALDO CORREIA
,

em razão do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença e com os termos da sentença exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de rio Bananal, que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei 8.072/90, à pena definitiva de
14 (quatorze) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais,
a defesa d
o apelante pleiteia
a redução da pena no mínimo legal e que seja reconhecida a atenuante referente à confissão, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal.

Pois bem.

Constatada a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos
.

A defesa busca a
redução da pena ao mínimo legal
e o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Entretanto, não merece prosperar a tese recursal. Explico.

O pleito defensivo cinge-se à revisão da dosimetria da pena, especificamente quanto à fixação da pena-base e ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Da Pena-Base (1ª Fase)

A pena-base para o crime de Homicídio Qualificado, na forma tentada, foi fixada pelo Juízo
a quo
em
20 (vinte) anos de reclusão
, ou seja, 08 (oito) anos acima do patamar mínimo legal (12 anos).

O aumento decorreu da valoração negativa das
circunstâncias do crime, consubstanciada na quebra da confiança
e no
aproveitamento da hospitalidade
dispensada pela vítima e sua esposa ao réu, que cometeu o delito dentro da casa onde foi acolhido.

A sentença explicitou a motivação:

"VI. Quanto às circunstâncias do crime, deve ser valorado de forma negativa, levando-se em consideração a ingratidão do réu, que cometeu o crime dentro da casa onde foi acolhido pelo casal, confessando, inclusive, que a mulher da vítima fazia comida para ele e lavava suas roupas;"

Entendo que a fundamentação para a exasperação da pena-base é idônea e suficiente. Conforme destacado no parecer, a conduta do réu transcende o usual para o tipo penal, revelando uma
maior reprovabilidade concreta,
na medida em que

o crime foi cometido em um ambiente de amparo e confiança, o que demonstra uma intensidade dolosa e uma perversidade que legitima o distanciamento do piso legal.

A quebra do dever de gratidão e o abuso da confiança depositada constituem elementos concretos que justificam a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime.

Portanto, a fixação da
pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão
mostra-se proporcional e adequada à reprovação e prevenção do delito.

Da Atenuante da Confissão Espontânea (2ª Fase)

A Defesa requer o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

Ocorre que, conforme análise do Juízo
a quo
e acolhimento da Procuradoria de Justiça, o réu, embora tenha admitido ter desferido o golpe de faca, o fez
sob a escusa de estar agindo em legítima defesa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a confissão qualificada, na qual o agente admite a autoria do fato, mas alega tese exculpante ou justificante (como a legítima defesa),
não enseja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, uma vez que não representa a plena voluntariedade e utilidade para a formação do convencimento judicial.

Desse modo, a negativa do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea deve ser mantida.

Na segunda fase, o Magistrado aplicou a agravante da
reincidência
, elevando a pena em 01 (um) ano, fixando-a em
21 (vinte e um) anos de reclusão
. Tal aumento está devidamente justificado pelo trânsito em julgado de condenação anterior, conforme Súmula 241 do STJ, não havendo reparos a fazer.

Da Terceira Fase

Na terceira fase, o Magistrado aplicou a causa de diminuição de pena da
tentativa
(art. 14, II, CP) na fração de 1/3 (um terço), fixando a pena definitiva em
14 (quatorze) anos de reclusão
, em regime inicial fechado.

A meu ver, a fração aplicada está dentro do critério legal, considerando o
iter criminis
percorrido.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

09